Tribunal: TJBA
Processo: 8003844-81.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003844-81.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO CAIRES DIAS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. PASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
por

OSVALDO
CAIRES DIAS

contra sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de pagamento das diferenças derivadas da recomposição de saldo na c
onta individualizada do PASEP do autor
, alegando erro na aplicação dos índices de correção monetária e saques indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questõe
s em discussão: (i) definir se o autor
faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (
ii
) estabelecer se a pretensão de complementação do saldo do PASEP está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao benefício da gratuidade de justiça é pessoal e deve ser analisado em caráter preliminar. A presunção de veracidade das alegações de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada se houver evidências em sentido contrário.

No caso concreto, o autor
demonstrou que recebe proventos de
aposentadoria no valor líquido de R$ 6.272,72
,
comprovou a existência de dependente na declaração de Imposto de Renda e, além disso,
realiza
tratamento
médico no valor mensal de R$ 3.000,00,
não havendo indícios aptos a contrariar as alegações apresentadas.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

O autor
efetuou o saque integral do montante constante na conta em
18/12/2006
, sendo este o termo inicial do prazo prescricional. A ação foi proposta em
24/02/2025
, ultrapassando o prazo de 10 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade das alegações de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada se houver evidências em sentido contrário.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, 205, 332, 85, 98, § 3º; Lei Complementar n.º 8/1970,
arts
. 2º, 4º, 5º; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.08.2022; TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022; TJ-MG, AGT nº 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022; TJ-DF, AC nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel.
Angelo
Passareli, j. 16.11.2023; TJ-GO, AC nº 5550758-46.2019.8.09.0130, Rel. Ricardo Silveira Dourado, j. (S/R); TJ-MS, AC nº 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8003844
-81.2025.8.05.
0274
,
tendo como Apelante
OSVALDO CAIRES DIAS

e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
,

na data registrada no sistema d
e
processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR